Tribunal: TJES
Processo: 5015292-34.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015292-34.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EDUARDO DE SOUZA CARVALHO e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão – 26 de julho de 2023

Trata-se, originalmente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de dano moral ajuizada por JOSE EDUARDO DE SOUZA CARVALHO, ora recorrente, em face de UNIMED VITORIA - COPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora recorrido.

Pois bem. Regularmente desenvolvida, a ação foi sentenciada Id 2236917.

Houve a interposição de recurso inominado de ambas as partes. E o julgamento Colegiado restou assim decidido (Id 2366824), vejamos;

[...] à unanimidade de votos, preliminarmente, deferir o pedido de Gratuidade da Justiça e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento, reformando a r. sentença, para majorar o dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil) reais. Diante do parcial provimento, sem custas e sem honorários.

Com efeito, após a interposição e o julgamento dos embargos de declaração Id 2816698, constatou-se que o acórdão (Id 2800916) transitou em julgado em 08/08/2022 – Id 3186402.

Ocorre que, no Id 17935495 a parte autora alegou fato superveniente, sendo entendido e muito bem fundamentado pelo juízo a quo como inovação recursal (Id 4106300).

A despeito disso a parte insistiu na modificação do
decisum
através de embargos de declaração e, posteriormente, do presente
RECURSO INOMINADO
.

É o relatório. Passo a decidir.

Sabe-se que a introdução de argumento que não foi ventilado na origem configura
inovação recursal
cuja análise é incabível no segundo grau de jurisdição em virtude da ocorrência do
fenômeno preclusivo
.

Em análise do recurso interposto pela parte recorrente, verifico que o seu inconformismo decorre pelo fato de a sentença ter julgado no sentido de que “
os fatos narrados na petição de ID 17935495 constituem nova causa de pedir e pedidos, bem como o trânsito em julgado da sentença, conforme certidão de ID 17807411, indefiro os pedidos da exequente, os quais devem ser manejados em ação própria
”.

Na peça recursal, requer a reapreciação das mesmas circunstâncias.

O pedido do recorrente não merece prosperar, pois
é incabível o exame pelo Tribunal de argumento/provas não expostas pelas partes perante o Juízo
a quo
, porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal, a teor do que dispõe o art. 1.014 do CPC/2015.

Além disso, forçoso concluir com o juízo a quo quando afirma que “[...]
a coisa julgada deste feito não abrange os fatos alegados em petição de ID 17935495, razão pela qual não é plausível o cumprimento de sentença conforme aduzido, sem prejuízo de que a parte interessada providencie a defesa de seu direito pela via apropriada
”.

Neste sentido:

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA MÉRITO AÇÃO DE COBRANÇA SOCIEDADE DE FATO COMPROVADA COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA AOS SÓCIOS DA SOCIEDADE DE FATO DESPROVIMENTO DO RECURSO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. - A audiência de conciliação é o momento da definição das provas que serão produzidas pelas partes. Não tendo sido requerida a expedição de ofício ao DETRAN/ES na audiência de conciliação, precluso o direito de produção desta prova. Agravo retido desprovido (CPC/2015, art. 357, Inciso II).
2. - As questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau somente poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Vedada a discussão sobre direito de compensação, não arguido no juízo de primeiro grau. Preliminar de Inovação Recursal acolhida (CPC/2015, art. 1.014).
3. - Comprovada a existência de sociedade de fato, bem como o modo de partilha da comissão de corretagem ajustada pelos sócios da sociedade de fato denominada Sistema Imobiliário, fazem jus os autores à parte da comissão de corretagem, descontado o valor correspondente a 10% (dez por cento) devido ao sócio que captou o negócio imobiliário da venda. 4. - É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". (STJ - Aglnt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento do valor da condenação). 5. - Recurso desprovido. Por força do efeito translativo do recurso, alterados os índices de incidência de correção monetária e dos juros de mora sobre o valor devido a cada um dos autores. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, TAMBÉM POR UNANIMIDADE, ACOLHER PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator. Vitória/ES, 09 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024110062361, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, devendo-se manter incólume a r. sentença Id 4106300.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação, que permanecem suspensas ante a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER do recurso
, na forma do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)